Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SALDO DE FGTS. CONTRIBUIÇÕES NO PERÍODO DA CONVIVÊNCIA. COMUNICABILIDADE. PARTILHA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SAQUE DURANTE O VÍNCULO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante artigo 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens.
2. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da relação, salvo em algumas situações que o Código Civil determina a incomunicabilidade, a teor dos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge/companheiro. Inteligência dos art. 1.658 e 1.659, inciso VI, do Código Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao mitigar a redação literal do 1.659, inciso VI, do Código Civil, entende que "deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal" (REsp 1.399.199/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe 22/4/2016).
4. Independentemente de ter havido ou não saque do valor depositado, mostra-se possível a determinação da partilha do saldo FGTS em nome de um dos companheiros, desde que proporcionalmente às contribuições feitas no período da convivência. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.